Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e para determinar o custeio do tratamento quimioterápico da autora THAIS CASSEB FECURY, bem como para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. Na origem, THAIS CASSEB FECURY ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação por danos morais. Alegou ser portadora de neoplasia maligna de mama em estágio avançado, com comprometimento linfonodal, necessitando - de início imediato - de tratamento quimioterápico com utilização de cateter port-a-cath, conforme prescrição médica, sob risco concreto à sua vida. Sustentou que a operadora de saúde negou a cobertura do procedimento indicado, sob a justificativa de carência contratual. O pedido de tutela de urgência foi deferido, determinando à requerida que autorizasse e custeasse o tratamento prescrito, decisão mantida por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento (IDs 79243246 e 79244016). Após regular instrução, sobreveio sentença que confirmou a decisão antecipatória e julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 75825772): “Face todo o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, resolvo o mérito da lide e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos, para confirmar a tutela antecipada deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer, para determinar à empresa requerida que autorize e custeie o tratamento da autora, conforme indicação médica (ID. 228958282- implantação de cateter e quimioterapia), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme decisão de ID. 229323087. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, a ser atualizado pelo índice legal desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da negativa do tratamento (12/03/2025). Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários de advogado, que fixo em 10% do valor da condenação, considerando-se as balizas do art. 85, §2o do CPC.” HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs apelação, quando requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 79244019). Alegou, em síntese, que a manutenção da obrigação determinada em sentença poderá ensejar a execução provisória e causar prejuízo patrimonial à recorrentee tumulto processual. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em juízo de cognição sumária não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave à recorrente que justifique a suspensão da sentença.Ao revés, verifica-se que a autora é portadora de doença grave, em estágio avançado, sendo certo que a suspensão do tratamento quimioterápico prescrito poderá acarretar prejuízo irreversível à sua saúde e à sua própria vida, circunstância que impõe a prevalência do direito fundamental à saúde. A sentença está amparada no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.082, no sentido de que as operadoras devem garantir e dar continuidade à cobertura assistencial nos casos em que há risco à incolumidade física do beneficiário. Ademais, eventual reforma do julgado permitirá à recorrente a restituição dos valores despendidos, não se podendo afirmar o mesmo quanto aos danos decorrentes da interrupção do tratamento médico da autora. Ante o exposto,INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204